Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-74.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000574-74.2016.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA APELADO: HELIO ROSA CERQUEIRA Advogado(s):SOSTENES LIMA DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÕES PROPORCIONAIS. DIFERENÇA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LAUDO TÉCNICO COM NATUREZA DECLARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor municipal visando ao pagamento de adicional de insalubridade e reflexos em gratificações natalinas e férias, relativas ao período em que exerceu a função de jardineiro em ambiente insalubre, sem o fornecimento de EPIs. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Município interpôs apelação, alegando, entre outros pontos, ausência de previsão legal para pagamento retroativo do adicional e irregularidade nos critérios de cálculo das verbas acessórias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o adicional de insalubridade de forma retroativa, mesmo que o laudo técnico tenha sido elaborado posteriormente; (ii) saber se é legítima a cobrança de reflexos do adicional sobre gratificação natalina e férias, considerando a remuneração integral e não apenas o vencimento básico. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada admite a natureza declaratória do laudo técnico, de modo que, constatada a exposição habitual a agentes insalubres, é devido o adicional retroativamente, desde que demonstrada a atividade insalubre no período indicado. 4. Os documentos constantes nos autos evidenciam a atividade em ambiente insalubre, sem fornecimento de EPIs, e a conclusão pericial quanto à exposição nociva contínua. 5. O pagamento das gratificações de férias e natalina deve observar a remuneração integral do servidor, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável, sendo devida a complementação dos valores pagos a menor. 6. Inexiste afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o pagamento decorre de obrigação reconhecida judicialmente, não se tratando de imposição discricionária de despesa. 7. As razões recursais não trazem elementos que afastem a fundamentação da sentença, que se mantém hígida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É devido o adicional de insalubridade com efeitos retroativos, desde que comprovada a atividade insalubre no período reclamado, ainda que o laudo pericial tenha sido elaborado posteriormente, dada sua natureza declaratória. 2. As gratificações de férias e natalina devem ser calculadas com base na remuneração integral do servidor, incluídos os adicionais legais.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II, e 1.026, § 2º; Lei Orgânica Municipal de Água Fria; Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Jurisprudência relevante citada: TRT-2, RO 1001640-43.2019.5.02.0044, Rel. Des. Marta Casadei Momezzo, j. 05.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000574-74.2016.8.05.0109, tendo como Apelante o Município de Água Fria/BA e Apelado Hélio Rosa Cerqueira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator